Tribunal: TJSP
Processo: 2243933-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2243933-10.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes MINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e WILLIAN
DE OLIVEIRA SANTOS, é agravado COLENDA 13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Mantiveram a decisão de fl. 14 dos autos principais, pois depreende-se como
inalterada a situação anterior, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2243933-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.403
2
voto no 48.403
Agravo Regimental no 2243933-10.2020.8.26.0000/50000
(petição de Agravo Regimental fls. 01/09 incidente apensado, digitalmente)
Comarca: São Paulo - 5a V.E.C. - Exec no 7008346-69.2017.8.26.0050
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: MM. DESEMBARGADOR RELATOR 13a CÂMARA CRIMINAL TJSP
Vistos.
1- Willian de Oliveira Santos, por intermédio de Advogada,
impetrou habeas corpus, postulando, liminarmente, em síntese, a
anulação da decisão que o considerou como culpado por suposta falta
disciplinar grave; que a ausência de sua oitiva no referido processo de
sindicância causou inegável cerceamento de sua defesa, o que lhe impôs
evidente prejuízo, com a regressão carcerária e prisão.

Foi denegada a impetração, de pronto, sem apreciação liminar, e
sem apreciação meritória, sob o entendimento de que:-
“o habeas corpus, de restrito âmbito de
incidência, não se presta para determinar que
incidentes da execução sejam apressados,
muito menos para que se decida sobre
qualquer benefício ou incidente no andamento
da execução, previsto na Lei de Execução
Penal
e
demais
legislação
esparsa
(RJDTACRIMSP 32/125, 29/299, 7/203). A
matéria trazida à baila na inicial trata de
questão que deve ser objeto de recurso
específico que é o Agravo em Execução, como
dispõe taxativamente o artigo 197 da Lei no
7.210/84. Não pode a medida proposta
substituir o recurso previsto na lei especial. A
pretensão do paciente deve ser desacolhida,
de imediato, sem apreciação liminar” (cf. fl.
14 dos autos do HC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2243933-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.403
3
Aqui, o mote da presente petição de Agravo Regimental,
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que pretende
a reconsideração da decisão de fl. 14, é o recebimento, processamento e
prosseguimento do habeas corpus impetrado em favor de Willian de
Oliveira Santos, por entender que houve ilegal decisão monocrática
meritória do Des. Relator dos autos de habeas corpus, sem a
possibilidade legal de manifestação do Ministério Público. Todavia, com
a devida vênia, discorda-se de tal entendimento, pois não houve decisão
meritória, mas indeferimento da impetração, de ofício, sem apreciação
valorativa do pleito, o qual deve ser proposto em recurso específico,
como dispõe a Lei de Execução Penal, em seu artigo 197, eis que trata de
questão relativa ao cumprimento de pena e seus incidentes, não podendo
a medida proposta na inicial habeas corpus substituir o recurso
previsto na lei especial.
É o Relatório.
2- Fica mantida a decisão de fl. 14 dos autos principais, pois
depreende-se como inalterada a situação anterior.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR